Tribunal: TJDFT
Processo: 0702806-34.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO, PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. COBRANÇA. ALUGUÉIS. ENCARGOS ACESSÓRIOS. ÁGUA E LUZ. CONTA EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NATUREZA PESSOAL DA OBRIGAÇÃO. VEDAÇÃO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança de Aluguéis c/c Despejo, que julgou procedente o pedido para condenar os Réus ao pagamento dos aluguéis vencidos e dos encargos acessórios ao contrato de locação, como despesas de água e luz em aberto.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em verificar o cumprimento dos requisitos dos benefícios da justiça gratuita pelos réus e a responsabilidade pelo pagamento dos encargos acessórios em aberto, água e luz, haja vista a cobrança em nome de terceiro estranho à relação jurídica.
III. Razões de decidir
3. Para o deferimento do benefício da justiça gratuita, exige-se a declaração subscrita pela parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, conforme inteligência dos artigos 98 e 99, §3o, ambos do CPC.
4. É dever do locatário pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato (art. 23, inc. I, da Lei no 8.245/1991).
5. Nada obstante o fato de as contas de água e energia estarem vinculadas a nome de terceiro, estranho a relação jurídica, ainda assim permanece o dever de pagamento pelos locatários, diante da natureza pessoal – propter personam – da obrigação.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: O fato de a cobrança dos encargos vir em nome de terceiros não afasta a natureza pessoal da obrigação, porquanto a reponsabilidade pelo pagamento deve recair exclusivamente sobre os efetivos usuários do serviço durante o período de locação, sob pena de enriquecimento ilícito, vedado pelo art. 884 do Código Civil – CC.